Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705244-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: RITA DE CASSIA RAFAELI NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, §§ 1o e 2o, CPC. TEMA REPETITIVO 677. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Rafaeli Neto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Gilson Martins dos Santos e pela ora agravante contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, determinou que a multa de 10% (dez por cento), e os honorários advocatícios, devem incidir sobre o valor remanescente, sem incidência de juros e correção monetária sobre a quantia posteriormente recolhida pelo executado a título de complementação do valor devido. 2. Se o executado efetua o adimplemento parcial do débito exequendo, a multa e os honorários advocatícios aludidos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos sobre o valor remanescente, consoante exegese do § 2o do dispositivo em comento. 3. A agravante se insurge contra o valor remanescente apurado pelo Juízo de origem. No início da execução, a parte executada depositou o valor originalmente calculado pela exequente, no montante de R$225.904,83 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), contudo, como forma de conferir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Após as partes acordarem sobre a existência de valor incontroverso, o Juízo de origem expediu alvará em nome de Gilson Martins dos Santos, no valor de R$ 184.507,94 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e sete reais e noventa e quatro centavos), quantia subtraída do valor inicialmente depositado, que passou a totalizar R$41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). 4. Após nova apresentação de cálculos efetuados pela agravante, a qual comprovou a insuficiência do montante remanescente de R$41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), a agravada realizou novo depósito de R$63.057,02 – sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos). Assim, impende reconhecer que ambos os montantes devem ser considerados para efeito de incidência da multa e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, por preencherem concretamente a noção de valor remanescente, pois permaneceram devidos e inadimplidos durante o trâmite processual, inobstante o recolhimento originalmente efetuado para fins diversos da quitação. 5. No tocante ao montante complementar de R$63.057,02 (sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos), descartada a tese do executado de que efetuou o recolhimento devido de maneira tempestiva, antes mesmo da decisão que o intimou para efetuar a complementação do montante que estava recolhido. O valor de complementação já era devido em momento anterior e a dívida que possuía não se originou a partir da decisão de intimação, que apenas o instou ao efetivo recolhimento. 6. Na data de 28/10/2020, o c. STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Embora pendente o trânsito em julgado no recurso afetado, por manejo de embargos de declaração, demonstra-se a orientação perfilhada pela Corte, que vai ao encontro das conclusões ora firmadas. 7. Recurso conhecido e provido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 883, 885 e 886, todos do Código Civil; 523, 526 e 917, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o reconhecimento de saldo remanescente em favor dos recorridos enseja enriquecimento indevido. Assevera que tendo havido o depósito voluntário e incontroverso da quantia executada, dentro do prazo legal, não há que se aplicar a multa legal. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIOS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II -O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 883, 885 e 886, todos do Código Civil; 523, 526 e 917, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme demonstrado em nova petição da parte exequente (ID 123132425), o depósito da importância de R$ 41.396,89 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), no ID 8974979, fl. 1- 3, efetivado pela parte agravada, não teve qualquer condão de quitar o débito, pois se tratava de quantia controvertida. Conclui: “o saldo remanescente é justamente a diferença entre o valor depositado pela executada e a importância levantada pelo exequente GILSON MARTINS DO SANTOS (R$ 225.904,83 – 184.507,94 = R$ 41.396,89) ”. Apesar de o executado afirmar (ID 129699559) que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil realizou o depósito da importância de R$ 41.396,89 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) – ID 8974979, em busca de fundamento para a exoneração dos consectários da mora, tal constatação não merece prosperar. Dito valor remanescente em momento algum se revestiu do caráter de pagamento de parcela incontroversa, mas, sim, de fração remanescente de um valor total que foi depositado, desde o princípio, tão somente com a finalidade de garantir o juízo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença dotado de efeito suspensivo. Nisso, agiu bem a culta magistrada de origem ao reconhecer que os consectários da mora deveriam estar atrelados ao valor de dívida remanescente, por força de expressa previsão legal. Contudo, cumpre reconhecer que o valor remanescente é encontrado a partir da conjugação dos dois montantes que permaneceram inadimplidos pela parte executada durante o trâmite do processo (R$ 41.396,89 – quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos – e montante de R$63.057,02 – sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos). No tocante ao montante complementar de R$63.057,02 (sessenta e três mil cinquenta e sete reais e dois centavos), não merece prestígio a tese do executado de que efetuou o recolhimento devido no momento oportuno (5/10/2020), haja vista que a dívida que possui preexiste e não se originou da decisão que apenas o intimou para o efetivo recolhimento (ID 47360869). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. (...) 2.1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, havendo pagamento parcial da dívida no prazo disciplinado no art. 523, do CPC/15 (art. 475-J, do CPC/73), mediante depósito da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.841.963/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023